Tribunal: TJBA
Processo: 8171397-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171397-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NILTON SILVA CUNHA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITOS E VANTAGENS. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. SERVIDOR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE.

PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA E ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA MEDIANTE REQUERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE PROVA À PARTE ADVERSA. PADRÃO REMUNERATÓRIO CONSIDERÁVEL DO SERVIDOR NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DIANTE DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. APELADO IDOSO, DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA, COM ELEVADAS DESPESAS PESSOAIS.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO.

MÉRITO. A APOSENTADORIA É O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.

CONVERSÃO DE PERÍODO ANTECESSOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 01/1991 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. INEXISTÊNCIA DO INSTITUTO NO REGIME ANTERIOR - A LEI MUNICIPAL 403/53. PREVISÃO NO ART. 116 DO INSTITUTO DA LICENÇA ESPECIAL. REQUISITO. 10 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. SERVIDOR INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM 1985 E EM 1991 SOBREVEIO NOVO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO, INSTITUINDO LICENÇA DISTINTA E COM REQUISITOS PRÓPRIOS, SEM PREVER REGRA DE TRANSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DO PERÍODO AQUISITIVO PROPORCIONAL OBTIDO NO REGIME ANTERIOR.

ATENDIMENTO ÀS DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO CONFIRMADA POR PROVA EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS, IMPÕE-SE A CONVERSÃO INDEPENDENTEMENTE DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS. TEMA 635 DO STF.

DEMISSÃO DO SERVIDOR NO PAD. 1.669/2017 COM POSTERIOR REINTEGRAÇÃO NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DE NOVO PERÍODO AQUISITIVO EM RAZÃO DO RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE NO MANDADO DE SEGURANÇA 8012030-86.2018.8.05.0000.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8171397-07.2022.8.05.0001
, sendo apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado o
NILTON SILVA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA